Tribunal: TJDFT
Processo: 0715075-79.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. LEILÃO ONLINE DE VEÍCULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LEILOEIRO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INFORMAÇÕES DESCRITAS NO CATÁLOGO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade passiva é aferida a partir dos fatos concretamente discutidos, ou seja, analisa-se a possibilidade de o réu responder pela obrigação buscada. Portanto, sendo o leiloeiro o mandatário do proprietário do bem posto à leilão, é seu dever aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente, nos termos do artigo 667 do Código Civil.
2. A boa-fé no direito contratual dirige-se não só ao estado psicológico dos contratantes desde a negociação até a execução do pacto, mas também às suas condutas, ou seja, as partes deverão agir de forma a cooperar com o negócio jurídico e com lealdade.
3. A descrição dos bens alienados pela instituição financeira, através de leiloeiro, deve guardar consonância com o preço pedido e com a real situação do bem, sendo os fornecedores responsáveis pelos prejuízos eventualmente causados a terceiros, quando na oportunidade da venda não há referências claras sobre as reais condições do bem, ferindo o princípio da confiança e o direito à informação.
4. Constando no edital do leilão que: a) os veículos eram objetos de sinistros por enchentes, colisão, roubo/furto e em fim de vida útil; b) a informação de ser desconhecida a condição de funcionamento do bem; c) o preço de venda estava bem abaixo do mercado, aliado ao fato que o arrematante deixou de visitar o local para avaliar a qualidade do produto ofertado, não há que se falar em falha no dever de informação, afastando a responsabilidade civil do leiloeiro e do banco-réu pelas más condições do bem.
5. Negou-se provimento ao recurso.